Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSISTÊNCIA EM TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, descabe a interposição de novos embargos de declaração para reiterar teses já explicitamente apreciadas.
2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não se verifica na hipótese vertente.
3. Embargos declaratórios não providos.